Tribunal: TJDFT
Processo: 0719047-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA PECUNIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DELIBERADO. AFASTAMENTO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tendo em vista o pronto atendimento da ré ao cumprimento das decisões judiciais somente havendo a dificuldade em virtude da expedição de Mandado Judicial para cumprimento da obrigação de fazer junto a determinado hospital o qual não constava do primeiro Mandado expedido, não se vislumbra a necessária recalcitrância da agravante apta à fixação de multa diária.
2. Recurso conhecido e provido.